Tribunal: TJDFT
Processo: 0712689-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712689-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA INGRID MICHELE DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO 13770782720 DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 5a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 21/2/2024 a 28/2/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora